Tribunal: TJDFT
Processo: 0745904-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
ementa: Direito de família. Agravo de instrumento. Quebra de sigilo bancário e fiscal em ação revisional de alimentos. Decisão mantida. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a quebra de sigilo bancário e fiscal do alimentante em ação revisional de alimentos, com o objetivo de instruir a análise da sua capacidade financeira. O agravante alegou violação à garantia constitucional de sigilo e ausência de justificativa para a medida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a admissibilidade da quebra de sigilo bancário e fiscal do alimentante em ação revisional de alimentos e (ii) avaliar a existência de elementos que fundamentem a medida, considerando os princípios constitucionais aplicáveis e o segredo de justiça.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência e a doutrina reconhecem que os direitos ao sigilo bancário e fiscal não são absolutos, podendo ser mitigados em face de princípios como o melhor interesse da criança e a proteção integral, consagrados no art. 227 da Constituição Federal e no ECA.
4. A decisão recorrida foi devidamente fundamentada, com base na necessidade de esclarecimento da capacidade contributiva do alimentante e na ausência de informações suficientes nos autos. A medida encontra-se resguardada pelo segredo de justiça, conforme o art. 189, II, do CPC.
5. Não há demonstração de risco de dano grave ou irreversível ao agravante, uma vez que as informações obtidas serão utilizadas exclusivamente no processo em segredo de justiça.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. Agravo interno julgado prejudicado.
---------
Dispositivos relevantes citados: Art. 227, CF; art. 189, II, CPC.